Tribunal: TJMT
Processo: 1031271-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031271-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA - CPF: 043.128.331-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 3o VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, com a finalidade de anular a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, sob os fundamentos de ausência de intimação pessoal do acusado, início da execução penal com título viciado e excesso de prazo na análise do pedido de nulidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a certidão de trânsito em julgado em razão da ausência de intimação pessoal do réu solto, (ii) estabelecer se o início da execução penal se deu com base em título judicial viciado e, (iii) determinar se houve excesso de prazo na análise do pedido de anulação do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O art. 392, II, do CPP dispõe que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita a seu defensor, não sendo obrigatória a intimação pessoal do réu.

4. A Defensoria Pública, responsável pela defesa do paciente durante toda a instrução, foi regularmente intimada mediante vista dos autos, forma considerada válida pela jurisprudência.

5. A ausência de manifestação recursal dentro do prazo legal caracteriza o trânsito em julgado regular, inexistindo cerceamento de defesa ou vício no título que fundamenta a execução penal.

6. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu solto não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo reiteradamente rejeitada pelos tribunais superiores.

7. O pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado foi tempestivamente analisado e indeferido pelo juízo de origem, não havendo excesso de prazo a justificar o
habeas corpus
.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A intimação da Defensoria Pública supre a exigência de intimação pessoal do réu solto para fins de contagem do prazo recursal, nos termos do art. 392, II, do CPP.

2. A execução penal iniciada após o decurso regular do prazo recursal, sem interposição de apelação, é válida e não configura constrangimento ilegal.

3. A análise fundamentada do pedido de nulidade do trânsito em julgado afasta alegação de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 917331/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 04.09.2024; TJMT, HC no 1030000-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 16.05.2025; TJMT, HC no 1000674-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 28.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031271-56.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA
IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leandro Felipe de Almeida Moura
contra a certidão de trânsito em julgado da sentença que condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, no âmbito da ação penal no 1001546-21.2022.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a certidão de trânsito em julgado é nula, porque o paciente não foi intimado pessoalmente da sentença,
2)
a execução penal teve início a partir de um título viciado, uma vez que o réu foi tolhido do seu direito de interpor apelação e,
3)
há excesso de prazo na análise do pedido de nulidade do trânsito em julgado pelo juízo.

Requer que seja reconhecida a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, com a consequente intimação pessoal do paciente e a reabertura do prazo recursal (id. 313971387).

O pedido liminar foi indeferido (id. 314128350).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 317943872).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Silvana Correa Vianna (id. 318709396).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 21.12.2021, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 73995666 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

Em audiência de custódia, o juízo singular homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente (id. 73995666, pág. 49 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

Em 19.04.2022, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (id. 82720061 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

No dia 27.05.2022 foi determinada a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia e em 19.07.2022 a Defensoria Pública apresentou a peça defensiva (ids. 85849766 e 90289388, respectivamente – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

Em decisão de 10.08.2022, a denúncia foi recebida e o juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento (id. 92138784 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor do paciente em 13.06.2023 (id. 120350648 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

No dia 16.10.2023, o juízo singular exarou sentença para condenar o paciente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, em regime inicialmente aberto (id. 129160268 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

Na data de 16.10.2023, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, para ciência da sentença (id. 131841755 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

O decurso do prazo recursal para a defesa se esvaiu em 06.11.2023, nos termos da certidão acostada ao id. 134455826 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002.

Em 21.11.2023 foi expedida a Guia de Recolhimento Definitiva em desfavor do paciente (id. 134997254 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

No dia 12.05.2025, o impetrante requereu a anulação da certidão de trânsito em julgado da sentença, sob o argumento de que o paciente não foi intimado pessoalmente (id. 193564693 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

Em decisão de 25.09.2025, o juízo singular indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“(...) LEANDRO FELIPE DE ALMEIDA MOURA, respondeu a toda a ação penal solto, sobrevindo sentença condenatória, a Defensoria Pública, que a época patrocinava sua defesa, foi regularmente intimada do teor da sentença (Id. 132524771), havendo, o respectivo trânsito em julgado para a defesa e acusação se operado em 6.11.2023.

A questão aqui é simples e objetiva, encontrando resposta no art. 392 do CPP, segundo o qual a intimação da sentença, em se tratando de réu solto, será feita a ele ou ao seu defensor, sendo que tal raciocínio não muda quando a defesa é feita por defensor público. (...)

Com tais considerações, indefiro o pedido em questão determinando o arquivamento definitivo do processo com as baixas de estilo. (...).”
(id. 209368400 – AP no 1001546-21.2022.8.11.0002).

Nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar na pessoa de seu defensor.

Esse entendimento é pacífico, sendo aplicável tanto ao defensor constituído quanto à Defensoria Pública,

cuja intimação se perfaz, pela vista dos autos
,
ato que supre a exigência de ciência pessoal do acusado.

No caso concreto, verifica-se que a Defensoria Pública, responsável pela defesa técnica do paciente durante toda a instrução criminal, foi regularmente intimada da sentença, oportunidade em que lhe foi concedida vista dos autos.

Desse modo, a contagem do prazo recursal iniciou-se de forma válida.

A partir disso, não prospera a alegação de que a execução penal estaria fundada em título viciado.

O trânsito em julgado operou-se regularmente, na medida em que a defesa técnica foi devidamente cientificada da sentença, esgotando-se o prazo recursal sem manifestação.

Assim, não se pode afirmar que houve cerceamento do direito de defesa, tampouco que a guia de recolhimento definitiva tenha sido expedida a partir de documento processual eivado de vício.

Sobre o tema, a jurisprudência já firmou que a intimação da Defensoria Pública supre a exigência de intimação pessoal do réu solto, não sendo causa de nulidade a ausência de ciência direta do acusado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM CASO DE RÉU SOLTO. ARTIGO 392, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. PRECEDENTES. 1. Conforme o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, a intimação da sentença do réu solto pode ocorrer na pessoa de seu defensor. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça admite a validade de tal proceder, tratando-se de defensor constituído ou de defensor público. 3. Com a intimação da Defensoria Pública tendo se realizado conforme preconiza a sua legislação orgânica - mediante vista dos autos -, não há falar em nulidade na espécie. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC 917331 MT 2024/0192764-0, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJe 04.09.2024)

“A intimação da Defensoria Pública, quando atuante nos autos como defensora do réu, supre a exigência de intimação pessoal do réu solto para fins de contagem do prazo recursal.”
(N.U 1030000-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.05.2025)

“Nos termos do art. 392, II, do CPP, a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória não é obrigatória, bastando a cientificação de seu defensor constituído ou da Defensoria Pública, o que foi devidamente observado no caso concreto.”
(N.U 1000674-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 28.02.2025)

Portanto, não se constata qualquer nulidade no trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo válido o título que embasou a execução penal.

De outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo para que o juízo
a quo
analise o pedido de anulação da certidão de trânsito em julgado, verifiquei nos autos da ação penal que esse pleito foi objeto de análise pelo magistrado, oportunidade na qual indeferiu-o.

Logo, sanada eventual omissão do juízo singular.

Ante o exposto, não identificado constrangimento ilegal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025